Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão (ID 240415357, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708267-20.2025.8.07.0018, proposta por LUCAS DE SOUZA SILVA (agravado/autor), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como exclui do polo passivo da ação o segundo réu, CEBRASPE, sob a alegação de que “esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação”. Em suas razões recursais (ID 74942088), o agravante/réu sustenta, em síntese, que a parte adversa maneja feito de ação anulatória de ato administrativo em face ao DISTRITO FEDERAL e o CEBRASPE onde a parte requer: “No mérito, seja concedida de modo definitivo o pleito autoral, por meio da ratificação da Tutela Provisória de Urgência, de forma que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, assegurando, definitivamente, sua participação no certame como pardo”. Alega que a decisão combatida corretamente indeferiu a liminar requerida pela parte adversa, porém promoveu a indevida exclusão da Banca Examinadora da lide. Argumenta que a decisão merece reforma, na medida em que a Banca Examinadora (CEBRASPE) deve necessariamente figurar no polo passivo, pois o provimento jurisdicional pretendido pela parte adversa é relativo à exclusão de sua pretensão como cotista, sendo que na hipótese de procedência do feito originário demandaria procedimentos que teriam de ser adotados pela Banca contratada para essa finalidade e que, dessa forma, a Banca não pode deixar de participar do feito judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja mantida a Banca Examinadora (CEBRASPE) no polo passivo da demanda de origem. Sem preparo face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como exclui do polo passivo da ação o segundo réu, CEBRASPE, sob a alegação de que “esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação”. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se também o 2o réu dos autos de origem, CEBRASPE, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator